Tribunal: TJBA
Processo: 8059372-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059372-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INEUZITA FERNANDES CAMPOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DE APOSENTADORIA EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de ação ordinária em que a parte agravante questiona a legalidade de contribuições descontadas de sua aposentadoria em favor da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos. A agravante sustenta que os serviços oferecidos pela associação configuram relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica entre a agravante e a associação caracteriza relação de consumo, justificando a aplicação das normas consumeristas e a competência do juízo anteriormente suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A decisão de concessão ou não de liminar exige critérios próprios e discricionariedade do magistrado, podendo ser alterada pelo tribunal apenas em caso de evidente ilegalidade ou abusividade.

A jurisprudência admite a existência de relação de consumo quando associações atuam como fornecedores de serviços, mas essa caracterização depende da análise do caso concreto.

No caso em exame, os elementos apresentados pela agravante não evidenciam, de forma inequívoca, a subsunção da situação à legislação consumerista, pois a associação possui natureza jurídica própria e se limita à defesa de interesses de categoria profissional.

Assim, a decisão de declínio de competência se revela acertada, considerando a correta interpretação da natureza jurídica da relação discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de uma relação jurídica como de consumo exige a demonstração inequívoca de que a entidade fornecedora se enquadra no conceito de fornecedor previsto no CDC.

Associações que atuam exclusivamente na defesa de interesses de categoria profissional não se enquadram, prima facie, no conceito de fornecedor para fins de aplicação da legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059372-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INEUZITA FERNANDES CAMPOS

e como agravad
a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
5ª Câmara Cível
, por
UNANIMIDADE
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator